Tribunal: STF
Processo: RHC 148718
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, cabível é receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    SIGILO PROFISSIONAL – ADVOGADO – INVIOLABILIDADE. A inviolabilidade do sigilo profissional, considerados advogado e cliente constituinte, não é absoluta. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUÍZO. O julgamento do mérito do recurso em habeas corpus prejudica embargos de declaração formalizados contra decisão mediante a qual indeferido pedido de medida acauteladora.